Tribunal: TJDFT
Processo: 0723731-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723731-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SASSO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por LUIZ SASSO FILHO (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0705059-67.2021.8.07.0018), movida em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação para limitar a execução ao período compreendido entre janeiro de 1992 e outubro de 1993 e determinar a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 13/04/1998, e correção monetária pelo INPC até 02/06/2018, e após pela SELIC, afastando-se a partir de então a cumulação com os juros de mora (ID 128009191 dos autos de origem). Nas suas razões recusais (ID 37389645), o recorrente narra que é servidor da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e entre os anos de 1992 e 1999, o agravado promoveu descontos indevidos em sua remuneração com fundamento no artigo 9o da Lei 8.162/91, declarado inconstitucional. Afirma que o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE), na qualidade de substituto processual de seus filiados, ajuizou a ação no. 000805-28.1993.8.07.0001, visando a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo o pedido julgado procedente, tendo o trânsito em jugado se dado em 13/4/1998. Aduz que o aludido sindicato promoveu, nos mesmos autos, o cumprimento de sentença, tendo o executado oposto embargos à execução, recebidos sob o no. 0063796-44.2010.8.07.0001, alegando prejudicial de prescrição e, no mérito, excesso de execução. Afastada a prejudicial de mérito, foi designada perícia para auxiliar na análise da alegação de excesso de execução. Ao final, os embargos foram rejeitados, adotando-se como base de cálculo os valores apresentados pelo perito. Alega que, tendo se desfiliado do sindicato, resolveu promover a individualização do seu crédito, ocasião em que o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, prolator da sentença exequenda e onde tramitava o cumprimento coletivo, determinou a distribuição aleatória de seu cumprimento de sentença. Atendida a determinação, o Distrito Federal, intimado, apresentou impugnação, que foi parcialmente acolhida para limitar a execução ao período compreendido entre janeiro de 1992 e outubro de 1993. Defende que a sentença exequenda não estabeleceu essa limitação temporal e, que ao julgar os embargos à execução opostos pelo agravado no cumprimento de sentença coletivo, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública refutou a alegação de excesso de execução. Sustenta que a limitação temporal afronta a coisa julgada. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. E no mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a limitação temporal, reconhecendo-se como indevidos os descontos realizados entre janeiro de 1992 e julho de 1999. Preparo comprovado (ID 37389638). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Na origem, o exequente pretende a restituição dos descontos realizados no período de janeiro de 1992 a junho de 1999. Compulsando os autos da ação de conhecimento que originou a sentença objeto de cumprimento (Processo no. 000805-28.1993.8.07.0001), verifica-se que seu único fundamento foi a declaração de inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no. 8.162/91. Confira-se (ID 99055632 dos autos de origem): (...) A única questão a merecer desate deste juízo prende-se ao fato de se saber a partir de que data se dará a restituição de valores indevidamente cobrados dos associados, tendo-se em mente que a decretação da inconstitucionalidade da cobrança se deu por decisão do E. Supremo Tribunal Federal. Tenho presente que a matéria não merece estudos alongados, a partir do momento que se considera que a decisão de inconstitucionalidade do preceito do art. 9o da Lei no 8.162, de 08 de janeiro de 1991, e que implicou na majoração, proporcional, da alíquota relativa à contribuição social dos servidores públicos federais (extendida [sic] aos do Distrito Federal) tem natureza declaratória, com efeitos ex tunc, exsurge inconteste, salvo raríssimas exceções, que, sendo a cobrança inconstitucional, não deveria sobremaneira ser levada a efeito. Assim, se o tributo não era devido, a restituição é de todo o crédito indevidamente pago, que há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, §3o). Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. ( A sentença foi mantida pela Segunda Turma Cível desta Corte que negou provimento ao recurso interposto pela ré nos seguintes termos (ID 99055633 dos autos de origem): Cuida-se de ação proposta contra a Fundação Hospitalar do Distrito Federal objetivando a devolução de valores indevidamente descontados dos seus servidores para a previdência social. A contenta pode ser assim resumida: ...a Lei 8.112. de 11 de dezembro de 1990, instituiu em seus artigos 231 e 249 que as contribuições para a Previdência Social dos servidores abrangidos por esta lei, seria de 6% (seis por cento), com base no disposto no Decreto n° 83.081/79, art. 95 e Decreto-lei n° 1.910/81. A lei n° 8162, de 08 de janeiro de 1991, em seu art. 9o, regulamentou o mencionado art. 231, da lei 8.112/90 estabelecendo que a contribuição mensal referida, incidiria sobre a remuneração mensal do servidor e seria calculada mediante tabela que dividiu o desconto em faixas, e que no caso dos servidores em questão, a alíquota deduzida seria na ordem de 12% (doze por cento) de seus salários. Porém, o Ministério Público Federal, argüiu a inconstitucionalidade das Leis n°s 8.112/90. art. 231 e art. 1o, e Lei n° 8.162/91, art. 9o, e obteve liminar no sentido de que a União Federal deveria abster de deduzir dos seus servidores da Administração Direta e indireta nos moldes dos mencionados artigos dessas leis, por serem inconstitucionais." A ação foi julgada procedente. Decisão do STF publicada em 27.10.92. Ora decretada a inconstitucionalidade dos dispositivos de lei nos quais se escoravam os descontos, cumpre serem restituídos os valores indevidamente cobrados. Como bem destacado na r. sentença, o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeitos ex tunc, abrangendo a restituição todo valor indevidamente retido. Vê-se que no mérito, a apelante não questiona o direito dos apelados. Aos revés postula seja o feito extinto sem julgamento do mérito admitindo que, após o ajuizamento da ação, já restituiu os valores cobrados a maior. Com efeito as razões do apelo vêm instruídas com vários documentos através dos quais, por amostragem, pretende comprovar que devolveu as quantias indevidamente descontadas. Acontece que nesta fase processual é impossível a verificação da correção dos valores e até mesmo se todas as devoluções foram realizadas. A própria apelante requer em seu apelo que seja feita oportunamente uma compensação entre os valores devidos e os devolvidos, ou seja, não demonstrou que tenha realizado a devolução com os acréscimos legais. Ante o exposto, nego provimento ao apelo. Assim, esta Corte tem entendido que os descontos realizados, a partir da vigência dos diplomas legais que sucederam a Lei no. 8.162/91 e validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária não estão abarcados pela sentença exequenda. Desse modo, não merece restituição os valores descontados realizados a partir da vigência da Lei no. 8.688/93, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Nesse sentido, precedentes desta Corte, incluindo de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL EXTERNA NÃO VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO. 1. Conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução proposta. 1.1. A prescrição da execução coletiva foi afastada nos autos dos embargos à execução pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 2011.00.2.0056342, e, apesar de interposto recurso especial naqueles autos, a ele não foi conferido efeito suspensivo. 1.2. Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva. 1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, na hipótese, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. 2. A tese de existência de prejudicialidade externa e consequente necessidade de suspensão do feito até ulterior julgamento do recurso especial interposto nos autos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 não merece amparo, pois não se vislumbra a possibilidade de conflito lógico de decisões. Ademais, na hipótese de conhecimento e provimento do recurso especial em comento, poderá o embargante (ora agravante) se valer dos meios processuais postos à sua disposição com o fim de desconstituir eventuais títulos executivos formados. 3. Tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia alíquotas contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do servidores públicos, na ADI no 790, tem efeito ex tunc e que a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994 que regulamentaram a matéria, declaradas constitucionais pelo STF por meio da ADI 1.135, estavam sendo aplicadas no âmbito do Distrito Federal (por força da Lei Distrital no 119/90), verifica-se a existência de uma limitação temporal para fins de aplicação da sentença coletiva relativamente aos valores cobrados, motivo pelo qual devem ser decotados dos cálculos apresentados os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência destas últimas normas, observada a anterioridade nonagesimal. 3.1. Tal entendimento não ofende a coisa julgada, tratando-se apenas de uma análise interpretativa do teor da sentença coletiva prolatada diante da legislação vigente à época, mormente ao se levar em consideração os fundamentos nela externados e o disposto em seu dispositivo. 4. Em observância ao decidido pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, que fixou tese no sentido de que os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídico-tributária devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a própria Fazenda Pública remunera seu crédito, e considerando que que à época do trânsito em julgado da sentença objeto da execução individual (13/4/1998) os encargos aplicáveis aos tributos não pagos ao Distrito Federal eram regulados pela LC no 12/1996, revogada pela LC no 435/2001, posteriormente alterada pela LC no 943/2018, esses devem ser os diplomas normativos observados para a realização dos cálculos para fins de incidência dos encargos acessórios. 4.1. O índice de correção monetária previsto na LC no 435/2001 (INPC) será aplicado até 31/5/2018, desde que não exceda o valor da Taxa SELIC aplicada aos tributos federais no referido período (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198). Para o período posterior à data citada, a correção deverá observar apenas a taxa SELIC, considerando o disposto na LC no 943/2018. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1433458, 07252214020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022) (g.n.) PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESSARCIMENTO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI N. 8.688/93 E MP 540/94. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VALIDADE. 1. Os autos originários tratam de liquidação e cumprimento de sentença individual originado de ação coletiva (processo n.o 15.109/93 - atual numeração PJE n.o 0000805-28.1993.8.07.0001). A referida ação coletiva fora julgada procedente para determinar a devolução de valores indevidamente descontados a título de alíquota previdenciária desde seus lançamentos, atualizados até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) a partir do trânsito em julgado. 2. O exame dos autos e do título judicial exequendo indica que restituição das diferenças relativas à aplicação da alíquota indevida de desconto previdenciário nos contracheques dos servidores distrital parte de janeiro de 1992, cujo fundamento da condenação decorre da inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91(ADI n.o 790/STF), que passou a alíquota previdenciária de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). 3. O comando judicial transitado em julgado que se busca satisfação por meio do cumprimento individual de sentença tem como fundamento restrito o artigo 9o da Lei 8.162/91, o que não obsta a edição posterior de normas que instituam de forma legal e constitucional a majoração das alíquotas de contribuição previdenciária para os servidores públicos civis, fato concretizado com advento seguinte da Lei n.o 8.688/93 e da MP n.o 540/94, aplicáveis aos servidores públicos do Distrito Federal. Precedentes do STF. 4. Deve ser decotado do cumprimento individual de sentença coletiva o período relativo à vigência superveniente da Lei n.o 8.688/93, assim como o referente aos efeitos posteriores da MP n.o 540/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1430401, 07026019720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. A sentença coletiva executada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/1991. Logo, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Constatado o excesso de execução, os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, devem ser decotados da execução. (Acórdão 1423238, 07031129520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) As alíquotas das contribuições previdenciárias definidas na Lei no. 8.688/93 entraram em vigor em 23/10/1993, razão pela qual está correta a limitação temporal constante da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator